Tribunal: TJBA
Processo: 8013845-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013845-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IEDA MARIA COUTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES

Advogado(s)
:
MARCELO BRAGA DE ANDRADE, LUCAS OLIVEIRA LAGO SAPALACIO, RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PRIVADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CRITÉRIO DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA E COMUNICAÇÃO UNILATERAL ENTRE PERITO E PARTE ADVERSA. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. CRÍTICAS AO CONTEÚDO TÉCNICO DA PERÍCIA E ÀS PREMISSAS ADOTADAS, SEM INDÍCIO DE VÍCIO FORMAL. MATÉRIA A SER APRECIADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DO "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF". INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Complementação de Aposentadoria Privada com pedido liminar cumulada com indenização por danos morais, ajuizada perante a 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA.

2.
Decisão agravada que homologou a prova técnica atuarial produzida, rejeitando a impugnação da parte autora e determinando a expedição de alvará em favor do perito.

3.
Interposto Agravo de Instrumento pela parte autora, alegando nulidade da perícia por vícios formais, tais como ausência de comunicação prévia sobre o início dos trabalhos, uso de documentos sem ciência da parte e adoção de parâmetros técnicos supostamente inadequados.

4.
Contrarrazões apresentadas pela Fundação Baneb de Seguridade Social – BASES.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício formal na condução da perícia judicial que comprometa sua validade; (ii) saber se é cabível a anulação do laudo pericial e a determinação de nova perícia em razão dos vícios apontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A preliminar de nulidade por violação ao critério de prevenção não merece acolhimento. Consta dos autos que a Desembargadora inicialmente vinculada à vaga foi substituída por magistrada de 2º grau, que, por sua vez, declarou-se suspeita para atuar no feito. A redistribuição observou o disposto no art. 160, § 7º, do Regimento Interno do TJBA, sendo direcionada conforme a linha sucessória da vaga, inexistindo, portanto, irregularidade ou violação ao princípio do juiz natural.

Não se constata nulidade formal na perícia técnica homologada, sendo que os vícios apontados pela agravante dizem respeito ao conteúdo técnico do laudo, matéria a ser examinada no julgamento de mérito da ação principal.

7. O contraditório foi assegurado por meio da intimação sobre o início dos trabalhos periciais e da posterior ciência dos documentos utilizados, com oportunidade de manifestação, nos termos dos arts. 466, § 2º, e 477, § 1º, do CPC.

8. Conforme jurisprudência do STJ, a nulidade da perícia depende da demonstração inequívoca de vício formal e de prejuízo processual (“pas de nullité sans grief”) – STJ, AgInt no AREsp 1984352/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 20/09/2023.
9. Inexistência de demonstração de erro material, omissão técnica ou contradição insanável que justifique nova perícia (art. 480 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que homologou o laudo pericial.
Tese de julgamento: “A anulação de laudo pericial exige demonstração de vício formal relevante e efetivo prejuízo processual, sendo incabível sua invalidação por meras divergências técnicas ou críticas ao conteúdo do laudo.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 371, 466, § 2º, 473, § 3º, 477, § 1º, 479 e 480.

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no AREsp 1984352/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 20/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013845-11.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante IEDA MARIA COUTO DOS SANTOS e como agravada FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .